Tribunal: TJMT
Processo: 0018126-27.2014.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018126-27.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ROSANGELA BOSCARDIN GASPARINI - CPF: 631.885.541-68 (APELADO), CASSAO JURE FERREIRA SALES - CPF: 361.644.021-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ÔNUS DA PROVA – DISCREPÂNCIA DE CONSUMO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA NÃO DESCONSTITUÍDA – FATURAS ANULADAS – INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DECORRÊNCIA DE FATURA INDEVIDA – DANO MORAL – INDENIZAÇÃO MINORADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I - É sensível a dissonância das cobranças combatidas com as demais, por sua vez, a concessionária de energia elétrica em seu mister probatório não trouxe prova que consubstanciasse o montante exigido.

II - Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

III - Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo inapropriada a verba indenizatória por danos morais fixadas, devendo ser minorada para satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0018126-27.2014.8.11.0002 interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com ROSANGELA BOSCARDIN GASPARINI perante a 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 125530990 - Pág. 7 o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos desta ação de indenização por danos morais e materiais para o fim de declarar indevido os valores cobrados a maior da Unidade Consumidora no UC: 19937020, lançado pela ré, para tanto determinou seja feito nova leitura dos valores referentes aos meses impugnados pela autora, com padrão da média aritmética e estatística faturada nos meses anteriores ao aumento em baila questionado. Condenou o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual. Condenou a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em dez por cento sobre a condenação.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 125530990 - Pág. 15 a inexistência da prática de ato ilícito pela concessionária – inocorrência de prejuízos morais, eis que deve-se ter em conta que tanto o procedimento administrativo aberto por conta da irregularidade constatada, como a cobrança realizada, têm ressonância no ordenamento jurídico vigente, por isso não pode a recorrente ser penalizada em adimplir uma indenização por danos morais em favor do recorrido, que, no mínimo, não teve o zelo necessário na guarda do aparelho medidor instalado em seu imóvel, que foi danificado com o objetivo de fraudar o consumo de energia;

Em pedido alternativo aduz a necessidade de diminuição do valor fixado a título de indenização por danos morais – inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

Contrarrazões sob ID. 125530990.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de danos morais com inexistência de dívida de ajuizada por ROSANGELA BOSCARDINI GASPARINI, doravante denominada recorrida, em desfavor de ENERGISA S/A, doravante denominada recorrente, alegando abusividade nas cobranças efetuadas pela ré.

Narrou que seu consumo médio saltou de R$ 67,00 (sessenta e sete) reais para R$ 994,22 (novecentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos), bem como os valores totais das contas cobradas em meses pretéritos perfazem o aporte financeiro de R$ 8.790,63 (oito mil setecentos e noventa reais e sessenta e três centavos).

Registrou que seu fornecimento de energia elétrica foi interrompido diante das faturas impugnadas, conforme comprovante de corte (ID. 125530983 - Pág. 32).

Requereu a tutela antecipada e condenação por dano moral além da desconsideração do valor cobrado de R$ 8.790,63.

O magistrado diretor concedeu tutela antecipada sob ID. 125530983 - Pág. 42 para determinar à concessionária a abster-se de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica quanto a cobrança da fatura do mês de agosto de 2014.

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente para o fim de declarar indevido os valores cobrados a maior da Unidade Consumidora no UC: 19937020, lançado pela ré; determinou refaturamento conforme média aritmética e estatística faturada nos meses anteriores ao aumento. Condenou o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Condenou a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em dez por cento sobre a condenação.

A tese recursal funda-se em regularidade do procedimento de cobrança e inspeção, bem como inexistência de danos morais, em pedido alternativo pugna pela redução da indenização de cunho moral.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

O CDC disciplina os fatos trazidos a baila nesta demanda:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

Pois bem.

A parte recorrente rebela-se contra a sentença que julgou indevida a cobrança rechaçada na exordial (agosto de 2014) bem como a indenização moral arbitrada.

Em sua defesa, a concessionária de energia elétrica, sustentou que em inspeção da unidade consumidora da parte autora não foi constatada nenhuma irregularidade, bem como houve confirmação in loco das leituras informadas nas faturas, motivo pelo qual a cobrança impugnada se mostra escorreita. Afirmou durante o deslinde processual também, trata-se de valores cobrados que não fora faturados por impedimentos ou circunstancias alheias a sua vontade, o que lhe permite fazer aplicação dos termos da resolução 414/2010 da ANEEL.

Analisando o que dos autos consta, em especial o histórico de consumo de energia elétrica da parte recorrida (ID. 125530983 - Pág. 28, 125530983 - Pág. 29 e 125530983 - Pág. 31), percebe-se que as faturas impugnadas judicialmente destoam sensivelmente da média anterior (até janeiro de 2013), eis que saltaram de menos de R$ 100,00 (cem reais) para mais de R$ 1.000,00 (mil reais) (a partir de fevereiro de 2013).

Examinando detidamente o relatório de faturas, é sensível a dissonância das cobranças combatidas com as demais, por sua vez, a parte recorrente em seu mister probatório não trouxe prova que consubstanciasse o montante exigido.

A defesa e recurso apresentados não se mostram suficientes para legitimar a cobrança noticiada, eis que desprovidos força probatória, mormente no que tange a constituição do débito impugnado que não se mostra legitimo, pois dissonante da média de consumo e desprovido de materialidade que componha o valor em debate.

A parte apelante em seu mister probatório não demonstrou a procedência e legalidade das cobranças combatidas, por sua vez, a parte apelada evidenciou a improcedência das cobranças, mormente no que tange a média de consumo discrepante, por corolário corrobora com sua tese, que é bastante para desconstituir o alegado débito e sustentar a obrigação de indenizar.

Com a inversão do ônus da prova, cabia ao apelante/requerida demonstrar a legitimidade do valor cobrado em obediência do art. 373, II do CPC.

Cumpre salientar que não é possível à parte consumidora, no particular, fazer prova negativa do consumo, sendo ônus do requerido tal comprovação.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

No que concerne ao dano moral, é importante mencionar que a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5o, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada.

Este sodalício coaduna:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL – DEMANDA DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONSUIMIDOR – ÁGUA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CORTE INDEVIDO – ENTENDIMENTO STJ – COBRANÇA DE DÍVIDA PRETÉRITA – REALIZAÇÃO VIAS ORDINÁRIAS – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O STJ possui entendimento pacífico quanto à ilegalidade do corte de água decorrente de débito pretérito, devendo, nestes casos, seguir a cobrança pelas vias ordinárias. Comprovado o ato ilícito, consistente na suspensão do fornecimento de energia elétrica, a qual é causa ensejadora de indenização, em face da ocorrência de dano moral “in re ipsa”, ou presumido, que dispensa comprovação da extensão dos danos” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO RI 80102206420168110005 MT - Data de publicação: 15/03/2019).

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem, conforme pontua a jurisprudência:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização” (STJ, RESP., 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 18/02/1992 – RSTJ 34/285).

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC no 19.411-2, 1a Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo inapropriada a verba indenizatória por danos morais fixadas, devendo ser minorada para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para reduzir o valor indenizatório para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo irretocável o restante da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022